Tribunal: TJMT
Processo: 1005203-17.2023.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005203-17.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEYCE PEREIRA ROSA ALINO - CPF: 025.859.731-31 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1005203-17.2023.8.11.0040

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1005203-17.2023.8.11.0040

Embargante:

Leyce Pereira Rosa Alino

Embargado:
Município de Sorriso– MT.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO INOMINADO - FGTS
- CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROCESSO SELETIVO – INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS -
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses dos embargantes. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1005203-17.2023.8.11.0040

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1005203-17.2023.8.11.0040

Embargante:

Leyce Pereira Rosa Alino

Embargado:
Município de Sorriso– MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de

Leyce Pereira Rosa Alino

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de
Sorriso– MT.

Sentença (Id.

190592766

): julgou improcedente
a
pretensão autoral, por se tratar de contratações de forma temporária e excepcional, afastando a nulidade dos contratos e inviabilizando o pagamento de verbas trabalhistas.

Acórdão (Id.

203885676
):
por unanimidade
deu provimento ao recurso
para manter a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração (Id.

204091685

):
assegura que o acórdão
ocorreu em contradição e omissão ao declarar válidos os contratos temporários, objeto da lide.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1005203-17.2023.8.11.0040

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1005203-17.2023.8.11.0040

Embargante:

Leyce Pereira Rosa Alino

Embargado:
Município de Sorriso– MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, e de acordo com as provas constates dos autos, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porém, advirto os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024